Tribunal: TJSP
Processo: 1006941-78.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Os elementos dos autos revelam que a autora tinha ciência da qualidade do veículo que estava adquirindo. Presunção de que anuiu em adquiri-lo no estado em que se encontrava, haja vista sua expertise na relação de direito material. Risco da atividade empresarial. Ausência de fundamento para a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Os elementos dos autos revelam que a autora tinha ciência da qualidade do veículo que estava adquirindo. Presunção de que anuiu em adquiri-lo no estado em que se encontrava, haja vista sua expertise na relação de direito material. Risco da atividade empresarial. Ausência de fundamento para a anulação do contrato. Improcedência da ação principal mantida. Ônus sucumbenciais da lide secundária à denunciante, eis que decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 129, § ú). Multa em razão de oposição dos embargos declaratórios afastadas. Mero exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.